Tribunal: STF
Processo: ARE 1348082
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por VICTOR RUBEM CORDEIRO DE SOUZA e por REGINALDO MANOEL DA SILVA contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SEGUIR ETAPAS. DESISTÊNCIA OU REPROVAÇÃO DE CANDIDATOS. ABERTURA DE VAGAS AOS REMANESCENTES. DIREITO SUBJETIVO EVIDENCIADO. CONVOCAÇÃO DOS SEGUINTES CANDIDATOS DA LISTA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA CLASSIFICAÇÃO DENTRO DAS VAGAS EM ABERTO. APELO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.



    1 - A Administração Pública poderia ter convocado - discricionariamente - o número que quisesse para participar das demais etapas do concurso, desde que não estabelecesse um quantitativo específico para esta convocação. A partir do instante em que é estabelecido um número de vagas a ser preenchido, fica a Administração Pública a este número vinculada, deixando de observar a uma discricionariedade "irrestrita", para vê-la de forma regrada ou mitigada, uma vez manifestou interesse em ver preenchido o número de vagas disponibilizadas.



    2 - Ressalto que passariam à segunda fase do concurso apenas 6.300 candidatos. Após, pela Portaria SAD/SDS n° 105/2014, mais 2.000 candidatos seriam convocados à realização das provas. Com efeito o comportamento da Administração Pública denota o interesse no preenchimento dos respectivos cargos, os quais ainda não foram ocupado tão somente porque 363 candidatos foram reprovados desistiram do certame.



    3 - Ocorre que, diante da documentação acostada, não há qualquer comprovação de que os apelantes figuram entre o 363 candidatos na referida lista de convocação. Isso que dizer, sem a necessária prova das suas classificações desse quantitativo, promover as suas convocações acarreta a preterição de outros candidatos melhor classificados, o que é inquestionavelmente vedado pelo ordenamento jurídico.



    4 - Apelo não provido.



    5 - Decisão Unânime.



    Decido.



    Quanto às insurgências, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Concurso público. Prescrição. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.194.973/DF-AgR – Tribunal Pleno, Rel. Min. DiasToffoli (Presidente), DJe de 11/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.169.169/DF–AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/3/19 e ARE nº 1.168.050/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 18/3/19.



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 808524 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 735), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 20/06/2014.



    Ex positis, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente